Tribunal: CARF
Processo: 13056.720469/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010, 2011
MULTA POR PAGAMENTO DOS TRIBUTOS FORA DO PRAZO
Para pagamento de tributo fora do prazo fixado pela legislação tributária, é devida a multa moratória. A multa moratória tem a essencialidade de indenização pelo pagamento efetuado intempestivamente, não correspondendo a qualquer penalidade ao contribuinte.
INCABÍVEL DENUNCIA ESPONTÂNEA PARA MULTA PREVISTA NO
ART. 59 da Lei no 8.383/91.
Como o hipótese de incidência da multa recai sobre o pagamento fora do prazo,
sendo assim, incabível denuncia espontânea, pois não há argumentar o recorrente:
Estou pagando fora do prazo, por este motivo venho requerer os benefícios da
espontaneidade.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13056.720469/2012-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
3002-002.694 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Embargante
MATS BENEFICIAMENTO DE COURO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010, 2011
MULTA POR PAGAMENTO DOS TRIBUTOS FORA DO PRAZO
Para pagamento de tributo fora do prazo fixado pela legislação tributária, é devida
a multa moratória. A multa moratória tem a essencialidade de indenização pelo
pagamento efetuado intempestivamente, não correspondendo a qualquer
penalidade ao contribuinte.
INCABÍVEL DENUNCIA ESPONTÂNEA PARA MULTA PREVISTA NO
ART. 59 da Lei no 8.383/91.
Como o hipótese de incidência da multa recai sobre o pagamento fora do prazo,
sendo assim, incabível denuncia espontânea, pois não há argumentar o recorrente:
“Estou pagando fora do prazo, por este motivo venho requerer os benefícios da
espontaneidade.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher em parte os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão e a
inexatidão material, mas mantendo a decisão do acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (presidente) , Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de
Oliveira.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13056.720469/2012-15
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.694 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13056.720469/2012-15

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 07-44.287 - 7a
Turma da DRJ/FNS, da sessão realizada em 11/07/2019, quando a turma acordou, por
unanimidade de votos, Indeferir a manifestação de inconformidade.
Passamos ao Relatório, que nesta peça utilizaremos o constante do acórdão da
Douta DRJ:
Trata o presente processo de apresentação de manifestação de inconformidade
(fls. 63 a 67) contra decisão proferida em 22/10/2014 no Despacho Decisório de
fls. 49 a 54 que indeferiu pedidos de restituição referentes a crédito de
pagamento indevido ou a maior decorrente de multas moratórias recolhidas em
DARF – Documentos de Arrecadação de Receitas Federais –, calculadas sobre
o principal de II, IPI, Cofins e PIS devidos em operações de importação, cujos
pagamentos foram realizados em atraso, em razão de descumprimento de
regime aduaneiro especial, totalizando o valor de R$16.760,34.
Tais operações foram contempladas pelo regime aduaneiro especial – drawback
suspensão. Como a empresa não realizou até o prazo final concedido essas
condições, os DARF foram recolhidos em atraso, com os devidos acréscimos
legais (juros e multa de mora).
Foram protocolados 8 (oito) processos no dia 28/12/2012, nos quais o mesmo
objeto foi requerido. Assim, foram apensados neste processo principal (fls. 40 a
46) e elaborou-se um resumo, às fls. 47 e 48.
A empresa aduz ter direito ao crédito de multa moratória recolhida por atraso no
pagamento de operações de importação, em razão de os pagamentos
configurarem denúncia espontânea, a qual excluiria a responsabilidade por
multas.
Conforme aduz a fiscalização, o pagamento de multa de mora será indevido
quando, antes do início de qualquer procedimento fiscal, houver pagamento a
destempo de débitos ainda não constituídos, configurando, assim, a denúncia
espontânea. Porém os créditos tributários analisados não se enquadram nesse
instituto, uma vez que, regidos por legislação específica, encontram-se
constituídos em Termo de Responsabilidade. Portanto, o pagamento da multa de
mora pelo contribuinte é devido.
Cientificada do Despacho Decisório no 0971/2014 (fls. 61/62), a interessada
apresentou a manifestação de inconformidade, na qual traz as seguintes
alegações: - verificando que não conseguiria adimplir o regime de drawback
pleiteado, antecipou-se à eventual fiscalização e, desta feita, recolheu os tributos
devidos, com juros e multa, bem como procedeu à nacionalização dos bens,
bem como à informação da RFB desta situação, até então desconhecida por ela.
De acordo com o art. 138 do CTN e o art. 683 do RA, este fato denota denúncia
espontânea, motivo pelo qual pleiteou a devolução da multa moratória paga.
- o que a legislação exige é o pagamento antes do conhecimento da autoridade
administrativa do inadimplemento, nada mais. Quitou integralmente o valor
devido, antes de qualquer conhecimento/procedimento da autoridade
administrativa, perfazendo integralmente a exigência do art. 138 do CTN.
- é de ser ressaltado que a autoridade administrativa desconhecia o fato de que o
drawback pleiteado e deferido estava inadimplido e de que os tributos devidos
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.694 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13056.720469/2012-15

não mais estavam suspensos. Sem a informação prestada pela manifestante, a
RFB não teria conhecimento desta situação, salvo se iniciado procedimento
fiscalizatório, o que não ocorreu.
Requer o recebimento da presente manifestação de inconformidade para que
seja cancelado o presente despacho decisório, com o pagamento do crédito
pretendido.
Em 19 de outubro de 2021, foi proferido acórdão de número 3002-002.086 pela 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, com outra composição de colegiado diferente da
atual, negando provimento ao recurso voluntário, tendo me vista que a recorrente importou bens
sob o regime do drawback suspensão, o qual goza de suspensão dos tributos incidentes sobre a
importação. Acontece que o contribuinte não adimpliu o acordo firmado através do ato
concessório do drawback, e sendo assim, procedeu ao recolhimentos dos tributos suspensos, e
acrescentou os respectivos juros e multa a recolhimento realizado.
Por conseguinte, foram opostos embargos de declaração alegando, dentre vários
argumentos, que a decisão supracitada havia sido contraditória e omissa.
Em juízo de admissibilidade, os embargos foram admitidos parcialmente os para
sanar a omissão quanto à aplicação do instituto da denúncia espontânea às multas moratórias e
quanto à inexatidão material relativa à frase em aspas contida na ementa do acórdão.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora
Da admissibilidade
Tendo em vista que os embargos já foram admitido pelo então Presidente da 2a
Turma Extraordinária da 3a Seção de julgamentos, pelas razões já expostas, com as quais há
concordância, passo a análise da omissão alegada pelo embargante.
Da omissão e inexatidão material
Conforme já relatado, a lide diz respeito à alegação de vício de omissão, pelo
fato de não ter dito a frase imputada na ementa e sobre o fato de o pagamento espontâneo a
destempo é pressuposto do instituto da denúncia espontânea. Se insurgindo a embargante
contra a afirmação em aspas feita na ementa, alegando não ser sua a afirmação em aspas
“INCABÍVEL DENUNCIA ESPONTÂNEA PARA MULTA PREVISTA NO ART. 59 da Lei
no 8.383/91. Como o hipótese de incidência da multa recai sobre o pagamento fora do prazo,
sendo assim, incabível denuncia espontânea, pois não há argumentar o recorrente: “Estou
pagando fora do prazo, por este motivo venho requerer os benefícios da espontaneidade.”
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.694 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13056.720469/2012-15

De fato, o então presidente da Turma, quando da admissibilidade dos embargos,
foi o relator do caso quando da prolação do acórdão de n° 3002-002.086, entendeu que:

De fato, houve um equívoco, pois não se trata de transcrição de uma afirmação da
embargante. Assim, a frase em aspas se trata de uma inexatidão material que deve
ser corrigida mediante a prolação de novo acórdão. (grifos nossos)

Logo, me parece que os embargos foram admitidos APENAS para esclarecer que
a afirmação utilizada pelo relator não foram utilizadas pela autora. E, de fato, tal alegação deve
prosperar, isso porque não encontrei em qualquer peça processual que remetesse a referida fala à
recorrente.
Contudo, o reconhecimento do erro em nada altera o resultado processual.
Conforme já bem explanado no acórdão que julgou o recurso voluntário, o
recorrente importou bens sob o regime do drawback suspensão, o qual goza de suspensão dos
tributos incidentes sobre a importação. Acontece que o contribuinte não adimpliu o acordo
firmado através do ato concessório do drawback, e sendo assim, procedeu ao recolhimentos dos
tributos suspensos, e acrescentou os respectivos juros e multa a recolhimento realizado.
Após ter realizado os recolhimentos, o recorrente ingressou com pedido de
restituição, especificamente sobre o valor da multa recolhida, descrita no Art. 59 da Lei no
8.383/91, em virtude do atraso no pagamento dos tributos, foi realizada em 28/01/2010,
conforme termo de responsabilidade presente nos autos.
Contudo, que apesar de ter analisado adequadamente o mérito, houve um erro
material na decisão, incluindo a expressão “INCABÍVEL DENUNCIA ESPONTÂNEA PARA
MULTA PREVISTA NO ART. 59 da Lei no 8.383/91. Como o hipótese de incidência da multa
recai sobre o pagamento fora do prazo, sendo assim, incabível denuncia espontânea, pois não há
argumentar o recorrente: “Estou pagando fora do prazo, por este motivo venho requerer os
benefícios da espontaneidade.”, que, de fato, não foi afirmada pela recorrente, devendo ser
excluída da ementa.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para
sanear o erro contido no Acórdão no 3002-002.086, mas mantendo a decisão de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.694 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13056.720469/2012-15

Fl. 145
DF CARF MF
Original